Tribunal: STF
Processo: RE 65815
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-04
Data de publicação: 1975-04-04

Ementa:
- Ação de despejo; retomada, para uso próprio, de prédio não residencial. - Irrelevância da menção ao dispositivo legal, quando resulta certo, da inicial, o fundamento do pedido. - Desnecessidade de dar-se ciência do pedido aos hóspedes de hotel, que não são sublocatários. - Rejeição de argüição de nulidades, por ausência de prejuízo. Não se reveste de caráter absoluto o princípio da identidade física do juiz. - Prazo para a desocupação fixado de acordo com a lei. - Inexistência de ofensa à lei federal. - Dissídio jurisprudencial não demonstrado na forma da Súmula 291. - Julgado que não pode ser considerado, em face da jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. - Recurso extraordinário não conhecido.